Tribunal: TJSP
Processo: 1003705-39.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pleito de reparação moral, cumulado com pedidos de obrigação de fazer - Divulgação de matérias jornalísticas realizadas pelo autor contendo informações inverídicas e desabonadoras à conduta profissional do agente público - Procedência parcial - Inconformismo da ré - Descabimento - Comprovada a falsidade do noticiado, com implicações à honra do ofendido configura-se o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pleito de reparação moral, cumulado com pedidos de obrigação de fazer - Divulgação de matérias jornalísticas realizadas pelo autor contendo informações inverídicas e desabonadoras à conduta profissional do agente público - Procedência parcial - Inconformismo da ré - Descabimento - Comprovada a falsidade do noticiado, com implicações à honra do ofendido configura-se o dever de indeniza-lo, bem como de lhe garantir direito de resposta e excluir do site da empresa as falsas notícias, como forma de estancar o ilícito - Condição de agente público do autor que não o torna vulnerável a qualquer crítica ou acusação infundada - Dever do jornalista de divulgar fatos verídicos, ainda que informe somente a existência de apuração de qualquer ilícito, circunstância ausente no caso concreto - Claro objetivo econômico da matéria com o fito de angariar sensacionalismo e aumento de exposição da revista e demais mídias do grupo réu - Montante da indenização bem dosado, não comportando redução - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001028878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1003705-39.2018.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é
apelante ABRIL COMUNICAÇÕES S/A, é apelado RODRIGO LUIS GALAZZO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado, que dava
provimento, tendo em vista o julgamento não unânime e considerando o
disposto no art. 942, "caput" e § 1o do CPC/ 2015, prossegue-se o
julgamento nesta sessão, ficando convocados a integrarem a Turma
julgadora o 4o juiz, Des. Edson Luiz de Queiroz e o 5o juiz, Des. César
Peixoto, que acompanharam a divergência. Portanto, por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado, que
declara voto. Acórdão com o 2o juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
GALDINO
TOLEDO
JÚNIOR,
vencedor,
PIVA
RODRIGUES, vencido, GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente), JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO, EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
Galdino Toledo Júnior
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003705-39.2018.8.26.0428
Comarca de Paulínia
Apelante: Abril Comunicações
S/A
Apelado: Rodrigo Luiz Galazzo
Voto no 29.792
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pleito de
reparação moral, cumulado com pedidos de
obrigação de fazer - Divulgação de matérias
jornalísticas realizadas pelo autor contendo
informações inverídicas e desabonadoras à
conduta profissional do agente público -
Procedência parcial - Inconformismo da ré -
Descabimento - Comprovada a falsidade do
noticiado, com implicações à honra do
ofendido configura-se o dever de indeniza-
lo, bem como de lhe garantir direito de
resposta e excluir do site da empresa as
falsas notícias, como forma de estancar o
ilícito - Condição de agente público do
autor que não o torna vulnerável a qualquer
crítica ou acusação infundada - Dever do
jornalista de divulgar fatos verídicos, ainda
que informe somente a existência de
apuração de qualquer ilícito, circunstância
ausente no caso concreto - Claro objetivo
econômico da matéria com o fito de
angariar sensacionalismo e aumento de
exposição da revista e demais mídias do
grupo réu - Montante da indenização bem
dosado, não comportando redução - Apelo
desprovido.
1.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença de fls. 299/303, que julgou procedente em
parte ação de reparação de danos, cumulada com pedido de
obrigação de fazer, promovida por Rodrigo Luiz Galazzo em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Abril Comunicações S/A., para o fim de condenar a ré ao
pagamento de R$ 50.000,00 a título de indenização por danos
morais, além da retratação por parte da revista Veja, no mesmo
local e com o mesmo destaque para que a verdade dos fatos
possa prevalecer, no prazo de 20 (vinte) dias. Por fim,
determinou a retirada do site do veículo de comunicação da ré
de qualquer referência ou 'link' para essas notícias falaciosas,
tudo sob pena de multa diária. Restou a ré condenada ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em
10% sobre o valor da condenação.
Apela a ré (fls. 308/349), argumentando,
preliminarmente, carência de interesse, por não ter o autor
obedecido
à
fase
administrativa
do
pedido
de
resposta/retratação, com apresentação do texto que pretende
ver publicado. Afirma que há expressa vedação legal à
cumulação dos pedidos. No mérito, afirma que após a operação
realizada, houve uma série de questionamentos veiculados na
imprensa. Afirma que as reportagens objeto deste processo
foram publicadas com isenção, imparcialidade, sem inverdade ou
sensacionalismo. Afirma que a imprensa não está atrelada à
verdade absoluta do que divulga, o que inviabilizaria sua
atividade e a liberdade de informação. Afirma que a fonte do
jornalista trabalhava no gabinete da magistrada. Afirma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve divulgação do contraponto. Afirma que foi exercida
liberdade de expressão sem excessos. Afirma que o réu exerce
cargo público e pode ser criticado. Afirma que não cabe
retratação ou direito de resposta, por falta de previsão legal e
por se tratar de medida restrita, excepcional, para casos de
comprovadas erronias e inverdades. Afirma que já foi divulgada
entrevista por ele prestada. Afirma que é vedada a censura, de
modo que deve ser mantido no ar o material jornalístico. Afirma
que o valor da indenização deve ser minorado. Requer, por fim,
seja reformada a sentença.
Recurso respondido em contrarrazões
(fls. 355/364).
2.
Preservado
r.
entendimento
em
contrário, penso que o apelo não comporta acolhida.
De início, tal como o ilustre Desembargador Relator sorteado, afasto as prejudiciais
suscitadas no apelo, com apoio nas próprias palavras de Sua
Excelência:
"De início, devem ser afastadas
as preliminares
suscitadas
pela ré, de que haveria
carência de interesse por falta de pedido administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acompanhado
de texto, bem como impossibilidade
de
cumulação
de pedidos no caso.
A ré funda tais preliminares
na
Lei 13.188/2015,
a qual instaurou procedimento
especial
para direito de resposta. Ocorre que a própria lei
esclarece, em seu artigo 12, que é opção do autor optar
pelo
procedimento

nela
estabelecido,

com
suas
limitações,
sem prejuízo da busca por indenização
e
direito de resposta pelo rito ordinário. É a melhor
interpretação,
que encontra guarida no princípio da
inafastabilidade
da jurisdição,
no da economia processual

e no acesso à justiça ".
No mérito, contudo, ousei divergir do
voto do D. Relator sorteado.
Explico os motivos.
Segundo relato da própria sentença:
"A revista Veja, pertencente
à
empresa ré, por meio do repórter Ulisses Campbell, foi
responsável
por 3 reportagens
que denegriram
o bom
nome do Delegado de Polícia da Comarca de Paulínia,
Rodrigo Luís Galazzo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na
segunda
reportagem

o
repórter alega que a Douta Magistrada
Marta Brandão
Pistelli, teria dito o seguinte: 'No dia seguinte, a juíza que
autorizou a busca e apreensão,
Marta Pistelli, determinou

que todos os objetos fossem devolvidos
e se disse
'enganada'
pelos policiais. Afirmou que o pedido de
busca não identificava
o morador da residência
e que
autorizara
que a polícia visitasse apenas um local, e não
dois '".
Para acolher em parte a pretensão
inicial, dispôs o magistrado a quo:
"Pelo
que
se
depreende

dos
autos, restou comprovado
que de fato o autor fora vítima
de reportagem
inverídica e difamatória
(fls. 15/16). Além
disso, conforme depoimento
da Douta Magistrada
da 2a.
Vara do foro desta cidade, que alegou que toda a
operação fora realizada de forma correta.
Com isso, visualizo que os dois
mandados
judiciais foram de fato devidamente
expedidos

pelo Juízo da 2a Vara e fora dado devido cumprimento

pelo
autor
(fls.
13/14).
Ainda,
no
que
tange
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depoimento
da Magistrada,
ficou claro que essa nunca
deu qualquer depoimento
ao repórter do meio de
comunicação
pertencente
à empresa ré. Muito menos que
tenha se sentido 'enganada'
pelo autor nas medidas
tomadas nos 2 mandados
expedidos
por ela, como deu a
entender a reportagem " (fls. 360/361).
Com base nessa constatação, concluiu
com acerto o magistrado sentenciante que:
"Porém, o direito de liberdade
que
lhe
foi
concedido,

entretanto

corresponde

a
igualmente
o enorme dever de zelar pela verdade. Nisto
reside a sua credibilidade
e a garantia de que mentiras
não ganhem ares de verdade, influenciando
milhares ou
milhões de pessoas. Trata-se, portanto, de dever da
publicação
com o público que informa, com a pessoa que
é sujeito da notícia e coma própria imprensa em si
(enquanto universalidade
de órgãos de divulgação).
Com isso, o repórter do órgão de
imprensa da empresa não cumpriu com seu dever de
reportar a verdade e causou danos a honra não só do
autor deste processo como também conspurcou
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imagem da Magistratura
Paulista. Sendo seu dever
averiguar a veracidade
das informações
obtidas junto ao
Secretário de Segurança
Pública, pois implicava a imagem
e a honra de um delegado de polícia... " (fl. 361),
que
completo,
fez
adequada
e
corretamente seu trabalho, tal como lhe foi determinado.
Para reforçar seu entendimento apontou
o magistrado a quo , que segundo o alerta de José Afonso da
Silva:
"o direito de informar deve vir
sem alteração da verdade; senão não haverá informação,

mas deformação.
A ampla liberdade de informação
deve
ser entendida 'cum grano salis'. Não implica salvo-
conduto para que o veículo de informação
agrida
impunemente
a outrem" (fl. 302).
Nessas condições, com a maxima venia ,
do ilustre Relator Sorteado, Desembargador Piva Rodrigues, não
é possível afastar a ilicitude do ato, com base na afirmação do
agente ofensor de que "adquiriu tal informação
junto ao gabinete
da juíza" , sendo essa questão para análise global da cobertura a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito do ocorrido.
Ora, como se sentiriam os Senhores
Julgadores se, uma decisão proferida nesta Câmara ou mesmo
monocrática em seu local de trabalho, pudesse ser publicada de
forma distorcida, gerando danos não só àquele que a emitiu,
mas a terceiro que a executou com base em informações obtidas
informalmente junto ao gabinete da juíza ?
Não seria razoável esperar, daquele que
publica de forma honesta e consciente uma informação um
questionamento direto à autoridade emissora da ordem. Não
seria ao menos razoável informar que a notícia publicada tinha
como fonte "boatos" ouvidos e que a autoridade se recusara a
confirmar ou negar a informação, para que o leitor pudesse dar a
credibilidade que quisesse à matéria ?
Por
acaso
senhores
julgadores,
se
desconhece que a condenação da imprensa é mais rápida, grave
e imutável que uma decisão judicial. O que dizer do episódio da
Escola de Base ? Possível assim defender a tese de que o "Dever
de investigação
da imprensa possui limite mais elástico do que o
verificado no processo, em que sequer se alcançou, igualmente,

plena certeza da questão ", como consta da ementa do voto do
qual respeitosamente divirjo.
Note-se que em seu voto o ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Relator aponta como falta de atuação do patrono
do autor a não convocação da magistrada que emitiu a ordem de
busca e apreensão, como forma de provar a licitude de seus
atos.
Esqueceu-se,
todavia,
que no caso
concreto, o ônus da prova é de quem alega e não de quem nega
o fato, pelo que competiria a ré requerer o depoimento da ilustre
magistrada de Primeiro Grau para respaldar suas publicações.
Sabe-se, no entanto, que ao contrário do
que descuidadamente publicado, a eminente magistrada, por
meio da Assessoria de Imprensa desta Corte, referendou todas
as atitudes da autoridade policial ora demandante, bom bem
descrito no voto que, peço vênia, para divergir.
Então, se nem em um processo judicial,
com todas as garantias constitucionais, foi possível "apurar",
segundo o Digno Relator, a verdade dos fatos, tem a imprensa o
direito de divulgar aquilo que quer, que acha que vende mais,
que atende mais aos interesses políticos de seus editores, sem a
menor preocupação com efeitos dessa sua versão própria às
pessoas envolvidas.
Tem
este
Magistrado
em
seus
julgamentos, de forma insistente, defendido o direito de
informar, mas apenas a verdade dos fatos, não aquela versão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que interessa ao repórter. Se há uma investigação que se afirme
sua existência, que se demonstre as provas já produzidas, que
até mesmo se divague sobre a opinião do redator da matéria
sobre os fatos, mas jamais pela afirmação de que tudo aquilo
que foi escrito, ou dito, constitui verdade absoluta, que possa
influenciar no julgamento dos leitores sobre a questão debatida.
Nem se diga que o simples exercício de
cargo público torna seu ocupante vulnerável à qualquer mentira
ou crítica com base em descrição de fatos inverídicos, daí porque
perfeitamente cabível o direito de resposta.
Nem mesmo há que se falar em censura,
pois esta atinge a expressão de ideias e não divulgação de
informações falaciosas que atingem a honra de pessoas, tal
como ocorreu no caso do apelado.
Por fim, a condenação em dano moral foi
adequada e proporcional à ofensa, especialmente se considerado
o porte econômico do ofensor, dos objetivos comerciais
perseguidos com esse tipo de divulgação e a necessidade de
prevenir a reiterada prática desse tipo de ilícito, pelo que nem
mesmo o pedido alternativo de redução quantum condenatório
comporta agasalho.
Em suma, sem a necessidade de outras
citações doutrinárias, ou jurisprudenciais, pois a questão se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resume à análise concretos dos fatos que informam os autos,
sendo a matéria de direito de pleno conhecimento de meus
pares, é que meu voto se direcionou em sentido oposto àquele
proposto pelo voto do D. Relator sorteado.
Como consequência, com fulcro no
artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, imponho à
apelante vencida o pagamento de honorários advocatícios
adicionais de mais 5%, sobre o montante da condenação prevista
na sentença.
3. Ante o exposto, com a devida vênia,
meu voto, nega provimento ao apelo.
Galdino Toledo Júnior
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1003705-39.2018.8.26.0428
APELANTE: Abril Comunicações S/A
APELADO: Rodrigo Luiz Galazzo
COMARCA: Paulínia 01a Vara
VOTO: 38633
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Apelação. Ação com pedido condenatório. Sentença de
parcial procedência. Inconformismo da ré. Divulgação de
três matérias referentes à ação policial realizada pelo autor,
delegado, na residência de filho de ex-presidente. Críticas
contundentes. Controvertida informação inserida na
reportagem de que a juíza atuante no caso teria se dito
enganada pelos policiais. Juíza, ouvida como testemunha,
nega tal afirmação. Jornalista, também ouvido, afirma que
adquiriu tal informação junto ao gabinete da juíza. Questão
que, de qualquer modo, é secundária na análise global da
cobertura a respeito do ocorrido. Liberdade de expressão e
de imprensa a qual, no caso, prevalece. Insuficiente a
dúvida a respeito da veracidade de tal informação para
tornar ilícita a conduta da ré e resultar em sua condenação
tal qual requerida pelo autor. Dever de investigação da
imprensa possui limite mais elástico do que o verificado no
processo, em que sequer se alcançou, igualmente, plena
certeza da questão. Natureza do cargo do autor levada em
consideração. Própria ré disponibilizou ao autor espaço
para dar sua versão dos fatos, à época, realizado em forma
de entrevista. Improcedente a ação. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação com pedido condenatório promovida por
Rodrigo Luiz Galazzo em face de Abril Comunicações S/A.
Sentença proferida às fls. 299/303, em 02 de setembro de
2020, pelo E. Juiz de Direito Carlos Eduardo Mendes, cujo relatório adoto, na qual
julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré “ao pagamento de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, além da
retratação por parte da revista Veja, no mesmo local e com o mesmo destaque para que
a verdade dos fatos possa prevalecer, no prazo de 20 (vinte) dias. Por fim, determino
também a imposição de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a retirada
do site do veículo de comunicação da ré, qualquer referência ou 'link' para essas notícias
falaciosas. Os valores devem ser corrigidos desde o ajuizamento, pela tabela prática do
TJSP e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.”. Restou a ré condenada ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
A ré apela (fls. 308/349). Argumenta, em síntese,
preliminarmente, carência de interesse, por não ter o autor obedecido à fase
administrativa do pedido de resposta/retratação, com apresentação do texto que pretende
ver publicado. Afirma que há expressa vedação legal à cumulação dos pedidos. No
mérito, afirma que após a operação realizada, houve uma série de questionamentos
veiculados na imprensa. Afirma que as reportagens objeto deste processo foram
publicadas com isenção, imparcialidade, sem inverdade ou sensacionalismo. Afirma que
a imprensa não está atrelada à verdade absoluta do que divulga, o que inviabilizaria sua
atividade e a liberdade de informação. Afirma que a fonte do jornalista trabalhava no
gabinete da magistrada. Afirma que houve divulgação do contraponto. Afirma que foi
exercida liberdade de expressão sem excessos. Afirma que o réu exerce cargo público e
pode ser criticado. Afirma que não cabe retratação ou direito de resposta, por falta de
previsão legal e por se tratar de medida restrita, excepcional, para casos de comprovadas
erronias e inverdades. Afirma que já foi divulgada entrevista por ele prestada. Afirma
que é vedada a censura, de modo que deve ser mantido no ar o material jornalístico.
Afirma que o valor da indenização deve ser minorado. Requer, por fim, seja reformada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença.
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 355/364).
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 27 de outubro de 2020.
Há oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
De início, devem ser afastadas as preliminares suscitadas
pela ré, de que haveria carência de interesse por falta de pedido administrativo
acompanhado de texto, bem como impossibilidade de cumulação de pedidos no caso.
A ré funda tais preliminares na Lei 13.188/2015, a qual
instaurou procedimento especial para direito de resposta. Ocorre que a própria lei
esclarece, em seu artigo 12, que é opção do autor optar pelo procedimento nela
estabelecido, com suas limitações, sem prejuízo da busca por indenização e direito de
resposta pelo rito ordinário. É a melhor interpretação, que encontra guarida no princípio
da inafastabilidade da jurisdição, no da economia processual e no acesso à justiça.
No mérito, é caso de reforma da sentença. A ação é
improcedente.
O contexto é a operação policial realizada por autoridade
do delegado autor na residência de Marcos Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente
Lula. Tal operação foi realizada em busca de armas e entorpecentes, nada em tal sentido
encontrou, e foi objeto de críticas, à época, em parte dos órgãos de imprensa.
Em tal contexto, foram publicadas três matérias pela ré,
em sua revista VEJA, duas delas de autoria do jornalista Ulisses Campbell (fls.
157/158). A primeira, bastante ácida, critica a atuação das autoridades e, no que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
curso da ação se mostrou de ímpar relevância, afirma que a juíza da causa, que
autorizou a busca e apreensão, teria se dito “enganada pelos policiais” (fl. 158). A
segunda diz respeito às declarações do ex-presidente Lula sobre o ocorrido. E a terceira
é entrevista realizada pelo jornalista ao delegado autor, na qual teria este apresentado
sua versão dos fatos (fls. 161/167).
Pois bem. Se, de um lado, a Carta Maior assegura a
liberdade de imprensa (art. 200), o direito coletivo de informação (art. 5o, XIV, CF) e a
livre expressão da atividade intelectual, artística ou científica (artigo 5o, IX, da CF/88), é
inquestionável que, de outro, confere proteção especial à honra e à imagem dos
indivíduos, constatação que se extrai tanto do fundamento constitucional da dignidade
da pessoa humana, como da inviolabilidade firmada em norma de igual patamar (artigo
5o, incisos V e X da CF/88).
Assim, a proteção especial à honra e à imagem dos
indivíduos, constitui limite balizador de preceito do direito coletivo de informação
alçado a mesma estatura normativa.
Diversamente do quanto alegado pelo autor, não se
vislumbra, in casu, excesso ou abuso no intuito informativo da matéria veiculada apto a
caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral.
A primeira reportagem, de três parágrafos (fls. 157/158),
além de informar afastamento do delegado autor após o ocorrido, critica sua atuação,
chega a afirmar que o autor “não se deu ao trabalho de checar de outra forma” a
denúncia, que “o delegado e sua equipe acharam por bem não sair do local de mãos
abanando” e levaram aparelhos eletrônicos que foram logo liberados pela juíza. Por fim,
mencionou que a juíza atuante no caso teria se dito enganada pelos policiais.
À exceção da parte que diz respeito à suposta afirmação da
juíza do caso, há críticas contundentes, mas que não se distanciam do que parece ter se
verificado na realidade. Houve a denúncia e as investigações prévias à busca e
apreensão não resultaram sequer na informação de quem residia no endereço (ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vereador, filho de ex-presidente, pessoa de evidentemente certa fama na cidade), foi
realizada a diligência, não foram encontradas drogas ou armamentos e foram levados
aparelhos eletrônicos que logo em seguida foram liberados, ao que consta o autor foi
mesmo temporariamente afastado, enfim.
A segunda matéria, como já se afirmou, acabou pouco
sendo debatida na ação, até porque trata, em seu início, de afirmações realizadas pelo ex-
presidente a respeito do ocorrido e, depois, praticamente repete a primeira matéria (fls.
159/160).
A terceira matéria, por fim, é entrevista realizada com o
delegado autor, sem qualquer reclamação dele sobre edição ou qualquer abusividade.
Foi, ao que consta dos autos, concedida ao autor após reclamação sua a respeito das
matérias anteriores e parece bem resumir sua própria versão dos fatos (fls. 161/163).
Sem considerar, portanto, a afirmação de que a juíza do
caso teria se dito enganada, não há qualquer abuso nas matérias. O autor é pessoa
pública, delegado, cujas atividades realizadas no exercício da função pública que exerce
são passíveis de crítica e avaliação pelos órgãos de imprensa, mesmo que contundente e
com tons de acidez. Em uma sociedade democrática, a possibilidade de crítica às
pessoas públicas deve ser ampla, especialmente quando a crítica se dá no sentido geral
de abuso de autoridade.
Quanto à afirmação da juíza do caso, de que teria sido
enganada, esta foi ouvida nos autos como testemunha e negou frontalmente ter
proferido tais afirmações.
Em transcrição selecionada do trecho que aqui interessa,
afirmou: “(...) com relação à segunda parte da frase, em que o jornalista afirmou que eu
teria dito que eu me senti enganada, eu nunca disse isso, aliás eu nunca sequer dei
alguma entrevista ou conversei com essa pessoa. Não fiz nenhuma declaração dizendo
isso, aliás, nesse caso especificamente eu só me manifestei através da assessoria de
imprensa do TJ que, com a repercussão me contatou e então eu, através da assessoria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiz uma nota de esclarecimento, um resumo do que tinha acontecido, isso acho que no
dia seguinte ou dois dias depois ter se tornado público o cumprimento do mandado (...)
a imprensa continuou divulgando o fato através de matérias como essa que foi citada;
essa matéria que foi publicada pela VEJA se não me engano, só na versão online, não
sei se na versão impressa também em que o jornalista afirma que eu disse que fui
enganada pelo delegado, enfim, eu acho interessante pontuar que quando eu tomei
conhecimento dessa matéria, eu entrei em contato com a assessoria de imprensa e a
pessoa que me atendeu se não me engano era Renata ela me disse que conversou
com o autor da matéria, o jornalista, e ele afirmou para ela que ele tinha me
entrevistado, o que é mentira, porque eu não dei nenhuma entrevista a respeito desse
caso. E aí quando eu entrei em contato e disse Renata, eu não dei nenhuma entrevista,
ele não conversou comigo, ela entrou novamente em contato com ele e disse a
magistrada disse que não foi entrevistada por você, da onde você tirou isso, e então ele
disse que tinha vindo a Paulínia e tinha conversado com funcionários do fórum. Eu
desconheço quem sejam essas pessoas, não tenho informação se ele veio ou não, mas o
fato é que esta frase não foi dita por mim em nenhum momento.”
Após a oitiva desta testemunha, foi ouvido também o
jornalista, autor da matéria questionada. Também em transcrição selecionada, foi
afirmado: “(...) no processo de apuração da matéria, uma fonte da própria polícia me
informou que a juíza teria ficado chateada porque ela não sabia ao conceder esse
mandado de busca e apreensão ela não sabia que se tratava da casa do filho do ex-
presidente Lula. (...) Essa fonte me passou isso e eu confirmei ligando no gabinete da
Juíza”.
Ao ser perguntado se chegou a falar com a juíza,
respondeu: (...) Não é comum juízes darem entrevista, geralmente eles se manifestam na
sentença”. Ao ser perguntado com quem falou, respondeu que “foi uma fonte que não
posso mencionar. É do gabinete dela, um funcionário do gabinete confirmou que a juíza
teria sido, estaria enganada, teria se sentido enganada. E, juntando estas duas
informações, e juntando mais ainda a informação de que ela mandou devolver tudo que
foi apreendido na busca e apreensão no dia seguinte, eu cheguei à conclusão de que ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tinha sido enganada. Que ela teria se enganado.”.
Ao fim do depoimento, ao ser diretamente questionado a
respeito de sua fonte, confrontado com o fato de que existe apenas uma funcionária no
gabinete da Juíza, o jornalista confirmou: “eu afirmo para o senhor que uma funcionaria
do gabinete falou pra mim que a juíza teria se sentido enganada”.
É de se questionar, primeiro, o quanto fundamental é, para
o sentido geral da crítica e da matéria, o fato de ter ou não dito a juíza que foi enganada,
especificamente no que diz respeito à imagem do autor. Não se trata aqui de ação
proposta pela suposta autora da fala, ou propriamente de julgamento puro e simples dos
procedimentos jornalísticos, mas análise da matéria, e se há, nela, divulgação de fato
falso capaz de gerar ao autor danos morais indenizáveis, bem como direito de resposta.
Poder-se-ia dizer que, com a adição de elemento
completamente falso na matéria, dirigido a tirar a credibilidade do autor e isolá-lo na
ação realizada e criticada, a ré acabou por ultrapassar os limites de sua atuação e, com
isso, ilicitamente ter manchado sua reputação.
Ocorre que, segundo, em seu depoimento, o jornalista
acabou por, de fato, apesar de inicialmente afirmar não poder fazê-lo, revelar sua fonte,
ao confirmar que obteve a informação de que a juíza teria se considerado enganada com
pessoa de seu gabinete sendo certo que afirmou o patrono do autor que no gabinete no
período apenas uma pessoa trabalhou.
Tal pessoa, contudo, não foi ouvida nos autos. O autor não
requereu seu depoimento, o que possivelmente teria o condão de demonstrar eventual
falsidade da afirmação.
Relevante aqui ressaltar que a publicação em veículo de
imprensa exige investigação dos fatos publicados, mas não com o rigor do processo. A
ausência de verificada inverdade ou omissão negligente do veículo de imprensa, somada
à fidedignidade da informação à época dos acontecimentos é o suficiente para que a
matéria, mesmo que se mostre posteriormente não refletir exatamente o ocorrido, possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser considerada lícita.
Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “O jornalista tem um dever de investigar os fatos que deseja publicar. Isso não
significa que sua cognição deva ser plena e exauriente à semelhança daquilo que ocorre
em juízo. A elaboração de reportagens pode durar horas ou meses, dependendo de sua
complexidade, mas não se pode exigir que a mídia só divulgue fatos após ter certeza
plena de sua veracidade. Isso se dá, em primeiro lugar, porque os meios de
comunicação, como qualquer outro particular, não detém poderes estatais para
empreender tal cognição. Ademais, impor tal exigência à imprensa significaria engessá-
la e condená-la a morte. O processo de divulgação de informações satisfaz verdadeiro
interesse público, devendo ser célere e eficaz, razão pela qual não se coaduna com
rigorismos próprios de um procedimento judicial. (...) A suspeita que recaía sobre o
recorrido, por mais dolorosa que lhe seja, de fato, existia e era, à época, fidedigna. Se
hoje já não pesam sobre o recorrido essas suspeitas, isso não faz com que o passado se
altere. Pensar de modo contrário seria impor indenização a todo veículo de imprensa
que divulgue investigação ou ação penal que, ao final, se mostre improcedente.” (REsp
984.803/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
26/05/2009, DJe 19/08/2009).
Em análise global de todos estes elementos, especialmente
considerada a plausibilidade da informação, a impossibilidade de que seja imposto à
imprensa ônus excessivo, incompatível com a natureza de sua atividade, o fato de, no
contexto, ser secundário o fato aqui controvertido à análise dos acontecimentos e sua
divulgação e a natureza pública do cargo e das atividades do autor, além de, por fim, ter-
lhe sido oportunizada versão em forma de entrevista à época dos eventos aqui debatidos,
é caso de afastar a ilicitude da reportagem.
E, em inexistindo ilicitude, não há também dever de
indenizar, de oferecer direito de resposta ou de retirar do ar as matérias questionadas.
A ação é, nestes termos, improcedente. Reformada a
sentença. Revertida a sucumbência em favor da ré, de modo que deve o autor arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ora arbitrados em 10% sobre o valor
da causa.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso,
a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
GALDINO TOLEDO JUNIOR
13932A80
14
22
Declarações
de Votos
WALTER PIVA RODRIGUES
13EAA750
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003705-39.2018.8.26.0428 e o código de confirmação da tabela acima.